Tribunal: TJSP
Processo: 2193531-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência do executado contra a decisão que determinou a realização de prova pericial. Pretensão ao afastamento dessa determinação, com acolhimento do valor indicado inicialmente pela exequente. Acolhimento parcial. Valores indicados pela exequente que não correspondiam ao débito atualizado. Mera concordância do executado que não afastava a obrigação dele de pagamento

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência do executado contra a decisão que determinou a realização de prova pericial. Pretensão ao afastamento dessa determinação, com acolhimento do valor indicado inicialmente pela exequente. Acolhimento parcial. Valores indicados pela exequente que não correspondiam ao débito atualizado. Mera concordância do executado que não afastava a obrigação dele de pagamento da dívida, tal como apurada no laudo pericial elaborado na fase de conhecimento. Falta de pagamento voluntário do débito que implicava a inclusão das penalidades do artigo 523 do CPC. Contadoria que, corretamente, observou os valores apurados no laudo pericial, com a inclusão de atualização e juros (conforme sentença) e com redução da multa moratória (conforme acordão da segunda apelação). Desnecessidade de realização de nova prova pericial. Acolhimento, porém, dos cálculos da Contadoria Judicial. Pedido de suspensão das verbas de sucumbência. Acolhimento parcial. Agravante que é beneficiário da gratuidade processual, não havendo motivos para revogação desse benefício. Benefício, porém, deferido no julgamento da segunda apelação e que não tinha efeitos retroativos. Suspensão da exigibilidade, portanto: de honorários advocatícios (apenas na parte majorada no acórdão da segunda apelação e na parte majorada no Superior Tribunal de Justiça) e também das despesas processuais e honorários advocatícios da execução. Agravo provido em parte.